Tribunal: TJDFT
Processo: 0716352-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716352-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRAMAR FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA DECISÃO NEGA PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo executado/agravante contra decisão de minha lavra, na qual determinei a redistribuição dos autos ao Relator prevento, o e. Des. James Eduardo Oliveira (ID 73278190). O embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade, tendo em vista que: 1) não foi observado o art. 10 do CPC, que determina a obrigatoriedade da oitiva prévia das partes antes de decisão-surpresa; 2) a decisão é genérica e carece de fundamentação adequada quanto ao exame do Agravo Interno; 3) a decisão desconsiderou a prevenção do Des. James Eduardo Oliveira, uma vez que há elementos que demonstram que o magistrado não estava afastado na data da redistribuição dos autos, conforme certidões juntadas e movimentações processuais ocorridas nas mesmas datas; 4) ocorreu preclusão consumativa quanto à competência, já que o Desembargador proferiu ao menos duas decisões nos autos após a data alegada de afastamento; 5) a redistribuição dos autos foi indevida, pois a competência se fixa no momento da distribuição inicial. Requer o provimento dos embargos para sanar os vícios alegados. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. No mérito, não assiste razão ao embargante. A decisão embargada não contém qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, pois se fundamenta na prevenção do e. Des. James Eduardo Oliveira, afastado na data distribuição do recurso, conforme certificado pela Secretaria da 4a Turma Cível (ID 71196101), e atende à previsão do art. 81, § 1o, e 82, § 2o, do RITJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (...) Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: (...) § 2o Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos.” Com efeito, o recurso foi encaminhado a esta Relatoria apenas para a apreciação da liminar, cuja decisão é expressa ao apontar a relatoria eventual (ID 71209940). No mais, não há qualquer nulidade na decisão ou demonstração de prejuízo às partes (CPC/2015 283 parágrafo único). Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Encaminhem-se os autos ao Relator prevento, Des. James Eduardo Oliveira. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator